Tribunal: STF
Processo: Rcl 79419
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, teria aplicado indevidamente os Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, bem como violado a Súmula Vinculante 10.



    Consta dos autos, em síntese, que o reclamante foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), porque, em resumo: 



    no dia 02 de abril de 2022, Estrada Sueo Haguiara, 200, nesta cidade e Comarca de Suzano-SP, K. M. N., qualificado a fls. 46 e 57/58, e M. G. B. F., qualificado a fls. 48/56, tiveram conjunção carnal e praticaram outro ato libidinoso com M. R. M. (13 anos - d.n. 10/06/2008), pessoa à época menor de 14 anos.



    Nesta ação, alega-se, em suma: 



    A presente Reclamação tem por objeto a decisão proferida pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do AgRg no AREsp 2674075/SP, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, aplicou diretamente os Temas 181 e 339 da repercussão geral, sem remeter os autos ao Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de ausência de impugnação específica.



    A decisão agravada afirmou que não foram especificamente impugnados os fundamentos da negativa de seguimento, aplicando, assim, a Súmula n.º 182 do STJ, e impedindo o conhecimento do RE, cuja matéria era exclusivamente constitucional. 



    Ocorre que, com isso, o STJ usurpou competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para o exame de admissibilidade de recursos extraordinários em matéria constitucional, e ainda afastou a incidência de normas constitucionais e infraconstitucionais sem observância da cláusula de reserva de plenário, violando a Súmula Vinculante nº 10.



    [...]



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “com o reconhecimento da usurpação de competência do STF e a determinação para que o recurso extraordinário seja regularmente processado e julgado por esta Corte Suprema”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



     



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 12/5/2025. 



    Nessas circunstâncias, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente